Tribunal: TJDFT
Processo: 0701122-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por DALMI RIBEIRO e NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA., com pedido de antecipação de tutela recursal, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos no 0732816-13.2019.8.07.0016, em fase de Cumprimento de Sentença, que rejeitou a impugnação à penhora de valor bloqueado em uma das contas correntes do agravante Dalmi Ribeiro, destinada pretensamente ao seu sustento, e creditada por seu filho.
3. Os agravantes requerem, liminarmente, a determinação do efeito suspensivo ao recurso, tornando indisponível o levantamento do valor penhorado, e, ao fim, que seja provido o recurso, com a desconstituição da penhora realizada na origem.
4. Decisão de ID 37149942 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 37689051.
6. A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Nesse sentido já sufragou a Corte Superior, confiram-se: REsp 1184765/PA, Tema 425; EREsp 1582475/MG. Esse também é o posicionamento desta Turma Recursal: Acórdão 1188710, 07005716020198079000.
7. Decerto, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, arts. 4o e 6o). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida, se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de seus dependentes. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poder-se-ia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, estimulando-se a não observância dos negócios jurídicos assumidos voluntariamente.
8. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há provas suficientes acerca da condição financeira do agravante Dalmi Ribeiro, sendo oportuno salientar que houve penhora, por meio de SISBAJUD, de valores constantes tanto da conta corrente do agravante no Banco Bradesco como no Banco Santander. Ocorre que, não houve impugnação à penhora quanto ao valor da conta corrente junto ao Banco Bradesco, inexistindo a juntada de extratos de suas movimentações financeiras no aludido Banco.
9. Ressalta-se que o cumprimento de sentença iniciou-se em março de 2022, sem qualquer êxito do exequente, ora agravado, em receber o valor total do crédito que lhe é devido, não havendo, outrossim, proposta de pagamento pelos agravantes, o que sugere a carência de interesse na satisfação do crédito, robustecendo a necessidade da penhora na espécie, sobretudo considerando que sequer foi comprovado que a constrição, no ponto, afetaria, de fato, a subsistência do agravante, devendo ser mantida a decisão agravada, em seus exatos termos.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.